Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA Cível Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo no 0714035-88.2019.8.07.0000 Autor(a) jerssica silva de castro autoridade coatora SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jérssica Silva de Castro ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Diretor-Geral do Instituto Brasil de Educação (IBRAE). Requereu a concessão de medida liminar para determinar o seu retorno ao certame, com subsequente convocação para a próxima fase, iniciada em 23/07/2019. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade das questões 02, 03, 12 e 15 da prova do aludido concurso público, concedendo-se as respectivas pontuações. Postula, ainda, o benefício da gratuidade de justiça e, para tanto, acostou aos autos declaração de hipossuficiência à p. 1 do ID 10081127. O Acórdão n. 1239600, da 2a Câmara Cível, denegou a segurança. Interposto o recurso ordinário em mandado de segurança n. 63.333/DF, este foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves. (ID 17228425, p. 12/13). Certidão de trânsito em julgado em 25/6/2020, com respectiva baixa dos autos ao TJDFT, conforme certidão de ID 17228425, p. 18. Vieram-me os autos conclusos. Por força do trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Procedam-se as anotações e comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora